Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO EXISTENTE. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir a verba honorária fixada na origem.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Há omissão no acórdão embargado, pois não foi não foi apreciada a preliminar de inadequação da via eleita aventada em contrarrazões.
3. O ato judicial que acolhe parcialmente a impugnação e não coloca fim à fase executiva possui natureza de decisão interlocutória, desafiando o agravo de instrumento, segundo a disposição do artigo 1.015 do CPC. Precedentes STJ.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Recurso dos agravantes conhecido e desprovido.